Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-07.2023.8.11.0106
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-07.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Registro Civil de Nascimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 975.392.791-68 (APELANTE), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - INCLUSÃO DE SOBRENOME DO CÔNJUGE – DIREITO POTESTATIVO – SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA AO LONGO DOS ANOS DESDE O CASAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 57 da Lei 14.382/2022 (que alterou a Lei de Registros Públicos no. 6.015/1973), permite a inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento, independentemente de autorização judicial.

2. Em outras palavras, com o novo regramento, a retificação do registro de casamento para fazer constar a averbação da mudança do sobrenome, é um direito potestativo da parte, deixando de ser obrigatória a especificação de justa causa.

3. Ademais, não se pode deixar de considerar que, no caso, na primeira via de Certidão de Casamento expedida fez-se constar que a autora/apelante passaria a se chamar “Ivanilda Maria dos Santos”, corroborando a alegação de que, no ato do casamento, ela optou por abdicar do seu nome de solteira (Ivanilda Maria de Souza), adotando o sobrenome do seu esposo.

4. Aliás, extrai-se dos autos que nas Carteiras de Identidade e de Trabalho da autora/apelante, bem como nos documentos pessoais de suas filhas, consta seu nome de casada, demonstrando que a autora/apelante é publicamente conhecida pelo sobrenome do cônjuge.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANILDA MARIA DOS SANTOS, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil no. 1000625-07.2023.8.11.0106, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas do processo, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC (ID 208965877).

Irresignada, a autora/apelante aduz que quando era solteira se chamava Ivanilda Maria de Souza e, após o seu casamento, em 14/12/1985, passou a se chamar Ivanilda Maria dos Santos.

Afirma que, na segunda via da certidão de casamento, expedida pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato Anexo de Novo São Joaquim/MT, em 26/11/1993, consta alteração do seu nome, e com a referida certidão de casamento fez os seus documentos e registrou seus filhos.

Menciona que necessitou atualizar seus documentos e, ao tirar uma via atualizada de sua certidão de casamento, descobriu que não consta a averbação do nome de casada, o que causou inconsistência, uma vez que todos os seus outros documentos, inclusive na primeira via de sua certidão de casamento consta seu nome de casada.

Sustenta que, após consulta ao livro original do cartório, o Tabelião verificou que no livro não constou a alteração de seu nome para o nome de casada e ele não soube explicar o porquê de no livro não constar a mudança, embora na certidão de casamento expedida perante o Cartório em 1993 constar a alteração do seu nome.

Assevera que, conforme os documentos pessoais anexados aos autos, há 39 anos é chamada pelo nome Ivanilda Maria dos Santos e apenas pretende fazer a renovação dos documentos com o referido nome.

Pelo exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial para determinar a retificação no Livro B no. 01, fls. 199, sob n.° 199, do Cartório do 2o Ofício de Novo São Joaquim/MT, fazendo-se constar a modificação do nome da apelante de solteira para o de casada (Ivanilda Maria dos Santos), observando a via emitida em 1993, que constava tal modificação e a vontade da autora na época do casamento (ID 208965879).

Sem contrarrazões.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação (ID 211416195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil na qual a autora pleiteia a retificação do registro de casamento para fazer constar a averbação da mudança do seu nome, considerando que a certidão de casamento atualizada foi expedida com o nome de solteira, quando, na verdade, deveria ter feito constar seu nome de casada, conforme constava na primeira via de sua certidão de casamento.

A sentenciante, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial (ID 208965877), sentença contra a qual a autora se insurge.

Pois bem.

Quanto à matéria, a Lei 14.382/2022 (que alterou a Lei de Registros Públicos no. 6.015/1973), dispõe em seu art. 57 que:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I - inclusão de sobrenomes familiares;

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado.

[...].

§ 2o Os conviventes em união estável devidamente registrada no registro civil de pessoas naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro, a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas.

§ 3o (Revogado).

§ 3o-A O retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio da averbação da extinção de união estável em seu registro.

[...].

Extrai-se do excerto normativo acima destacado que se passou a admitir a inclusão do sobrenome do cônjuge, na constância do casamento, a qualquer tempo e por meio extrajudicial.

Em outras palavras, verifica-se que a retificação do registro de casamento para fazer constar a averbação da mudança do sobrenome, é um direito potestativo da parte, deixando de ser obrigatória a especificação de justa causa.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR -AUSÊNCIA DE ERRO, SUPREESÃO OU RESTAURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - LEI DE REGISTROS PUBLICOS - RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento de jurisdição voluntária para retificação de registro civil pressupõe a existência de erro, supressão ou restauração, nos termos do artigo 109 da Lei 6.015/73, o que não se verificou na espécie.

Nos termos do artigo 56, da Lei no 6.015/73, recentemente alterada pela Lei 14.382 (publicada em 27.06.2022), a alteração posterior de nome poderá se dar pessoal e imotivadamente, bastando para tal o comparecimento em cartório competente. (TJMT - N.U 1026037-89.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – ALTERAÇÃO DE PRENOME E INVERSÃO DE SOBRENOME

FAMILIAR – HOMENAGEM A NOME DE FAMÍLIA MATERNO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022 – DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA – JUSTA CAUSA – IRRELEVÂNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos Art. 56 e Art. 57 , I , da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei no 14.382 , de 27 de junho de 2022, autoriza a alteração do prenome e do patronímico da pessoa para inclusão de sobrenome familiar, sem especificação de justa causa.

Com o novo panorama legislativo, cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil. (TJMT - N.U 1002008-08.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

Logo, na hipótese, seria despiciendo o ajuizamento desta demanda para o atendimento da pretensão autoral, quando, como se vê, com o novo regramento, uma pessoa casada que, quando do casamento, decidiu não acrescentar o sobrenome do cônjuge, pode, diretamente no cartório de registro civil, solicitar que seja averbado à margem do seu casamento, o sobrenome do seu cônjuge ao seu nome, não existindo impedimento, portanto, para o reconhecimento do direito postulado na inicial.

Ademais, não se pode deixar de considerar que, no caso, na primeira via de Certidão de Casamento expedida fez-se constar que a autora/apelante passaria a se chamar “Ivanilda Maria dos Santos” (ID 208965850 – fls. 13), corroborando a alegação de que, no ato do casamento, ela optou por abdicar do seu nome de solteira (Ivanilda Maria de Souza), adotando o sobrenome do seu esposo.

Aliás, extrai-se dos autos que nas Carteiras de Identidade e de Trabalho da autora/apelante, bem como nos documentos pessoais de suas filhas, consta seu nome de casada, demonstrando que a autora/apelante é publicamente conhecida pelo sobrenome do cônjuge.

Assim, embora não conste mudança do nome da apelante no Livro B n. 01, fls. 199, sob n°. 199, do Cartório de 2o Ofício de Novo São Joaquim/MT, a retificação do registro de casamento para fazer constar a modificação do nome da apelante de solteira para o de casada (Ivanilda Maria dos Santos), observando a via emitida em 1993, que constava tal modificação e a vontade da autora na época do casamento, é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – GRAFIA INCORRETA NOME DA PARTE AUTORA, GENITORA E AVÓ MATERNA – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS EM CARTÓRIOS – DESNECESSIDADE - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São dispensáveis diligências complementares quando os documentos que acompanham a inicial se mostram suficientes à retificação do registro civil. (TJMT - N.U 1000991-83.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes o pedido inicial e, assim, determinar a retificação do registro de casamento da autora/apelante para fazer constar a modificação do nome da apelante de solteira para o de casada (Ivanilda Maria dos Santos), observando-se a via emitida em 1993, juntada ao ID 208965850.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024